Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719045-54.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO ATAIDE TORRES, RAIMUNDO AVELINO DE MELO, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO BELO, RAIMUNDO BINOR DANTAS FILHO, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DE SOUSA RIBEIRO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FERREIRA DO VALE, RAIMUNDO FRANCISCO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. À míngua de comprovação em contrário, as contribuições mensais dos filiados de Sindicato são suficientes para custear a propositura das ações propostas pela entidade, as quais buscam resguardar direitos individuais dos sindicalizados. 2. O Superior Tribunal de Justiça consignou, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG: a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a Liquidação da Sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22/6/2018) (AgInt no AREsp n. 2.188.688/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) 3. Na hipótese sub examine, considerando a decisão prolatada nos Embargos à Execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, por meio da qual extinguiu-se a Ação de Execução de Sentença proveniente da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, sob o fundamento de necessidade de liquidação prévia, a contagem do prazo da prescrição executória não poderia ter início antes do trânsito em julgado do referido ato processual, em face da iliquidez do título executivo judicial. Prescrição afastada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, afirmando ter ocorrido a prescrição do cumprimento individual de sentença. Assevera que o recorrido, após a primeira interrupção da prescrição, tinha até o dia 8/4/2022 para promover o presente cumprimento de sentença, ajuizando-o apenas em 16/12/2022, ocasião em que estava prescrita a pretensão executória; b) artigo 509, § 2°, do Código de Processo Civil, ressaltando que é desnecessária a prévia liquidação de sentença coletiva, porque o presente caso se refere a cumprimento individual de sentença coletiva, e não a liquidação de sentença. E, também, porque, mesmo que eventualmente o presente caso fosse uma liquidação de sentença, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu sem julgamento de mérito o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar proposto pelo recorrido, o prazo prescricional para a propositura da liquidação deveria ser contado pela metade (dois anos e meio ao invés de cinco anos), nos termos do artigo 9o do Decreto 20.910/32. Ademais, suscita divergências jurisprudenciais quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b” supra, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-las. Pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.033 do STJ, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 77589536). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 1°, 8o e 9°, todos do Decreto 20.910/32, 509, § 2°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o prazo de prescrição da pretensão executiva (para desencadear a fase de cumprimento de sentença), quanto ao capítulo decisório que necessite da definição do quantum debeatur, apenas tem início com o fim da liquidação". (AgInt no AREsp n. 2.667.530/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 2698702, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 22/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao Tema 1.033 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido pela parte recorrida em ID 77589536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029